Tribunal: TJES
Processo: 5011608-68.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011608-68.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIO NICOLI BORTOLOTTI
RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA / VILA VELHA LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011608-68.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
CAIO NICOLI BORTOLOTTI.

RECORRIDO:
SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTAO DE EXCELÊNCIA / VILA VELHA LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE REPROVAÇÃO INJUSTA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE ESTÁGIO EXTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por CAIO NICOLI BORTOLOTTI e SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA / VILA VELHA LTDA.

Em síntese, a parte autora afirma que reprovou injustamente na disciplina NUPRAJUR I (Núcleo de Prática Jurídica I) quando cursava o 7º período do curso de direito em 2020.1. Alega que, apesar de ter cumprido todas as determinações presentes no regulamento para a convalidação e consequente substituição do referido estágio interno por estágio externo cumprido no escritório Fraga & Cipriano Advogados até o dia 10/06/2020, foi reprovado injustamente por não ter sua declaração assinada por advogado do escritório que atuava como estagiário.

Afirma que enviou todos os documentos listados no regimento da universidade tempestivamente, sendo incluso a declaração expedida por advogado, no último dia do prazo, qual seja, 02 de julho de 2020.

Em contestação, a requerida informa que o recorrente, ao optar pela convalidação, deveria seguir o regramento do programa, estando sujeito às suas obrigações como o comparecimento mensal de acompanhamento. Ocorre que o requerente não participou de nenhum desses acompanhamentos, servindo como causa da reprovação.

Ademais, aduz que o autor se limitou a apresentar o conjunto de documentos apenas ao final do período, sendo protocolado após o encerramento do semestre letivo (que ocorreu no dia 30/06/2020, terça-feira) razão pela qual fora reprovado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais e via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID 5039791, o autor interpôs Recurso Inominado, argumentando que ocorreu defeito na prestação de serviços apta a ensejar a indenização a título de danos morais. Ademais, alega que houve prejuízo financeiro, visto que o requerente precisou repetir a disciplina, levando-o a pagar outra mensalidade e atrasando o término do curso. Assim, aduz pela necessidade de indenização por danos materiais e morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, em observância ao conjunto probatório analisado, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo de piso.

O recorrente alega que apenas no dia 05 de junho de 2020 foi informado do deferimento de aproveitamento de estágio externo para a disciplina NUPRAJUR I. Ocorre que, em documentos acostados na contestação em ID nº 5039625, verifica-se a existência do documento “requerimento de aproveitamento de estágio obrigatório exercido em campo externo” em que é possível observar as exigências para a convalidação do estágio, quais sejam:

5.1 Comparecimento aos encontros mensais de acompanhamento do procedimento, nos termos do cronograma de orientação a ser estabelecido pelo professor orientador; 5.2. Apresentação ao final de cada bimestre letivo, nos prazos estabelecidos pela Coordenação do NUPRAJUR e/ou professor orientador, da documentação comprobatória da realização de atividade jurídicas exercidas em estágio de campo externo que, no caso de estágio realizado no âmbito de escritórios de advocacia, compreende o seguinte:

cópias de, no mínimo, 4 (quatro) peças prático-profissionais de maior complexidade jurídica (tais como: petição inicial, peça contestatória, réplica, razões e contrarrazões recursais), contendo a assinatura do(a) aluno(a) requerente, com a devida comprovação do protocolo eletrônico ou mecânico das mesmas; ii) cópias de, no mínimo 4 (quatro) Atas de Audiência no Poder Judiciário OU Sessões de Julgamento dos Tribunais que comprovem a presença do(a) requerente; iii) declaração do(a) advogado(a) responsável pela supervisão do estágio afirmado que o requerente participou da elaboração das peças referidas na alínea ‘i’ supra.

Posto isso, verifica-se que, desde o dia 12 de março de 2020, o recorrente possuía acesso à informação necessária para reunir os documentos para a validação do estágio externo.

Ademais, o art. 7º, III do Regulamento do Programa de Regime Especial de Estágio Obrigatório em Campo Externo é cristalino ao estabelecer as atribuições do estagiário, vejamos:

Art. 7º. São atribuições do estagiário:

III –
Reunir-se mensalmente com o Professor Orientador
designado pelo Núcleo de Prática Jurídica, conforme escala de atendimento, para acompanhar e orientar as atividades do Estágio Externo. (g.n)

Em virtude disso
, não há falar em conduta ilícita da recorrida, uma vez que o recorrente não comprovou ter se reunido mensalmente com o professor designado pelo Núcleo de Prática Jurídica.

Outrossim, sobre os danos morais, é pressuposta dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Nesse caso, entendo que não restou comprovado nos autos lesão ao recorrente que resulte no dever de indenizar. Desse modo, entendo que a sentença não merece reforma, observando o previsto no art. 927 do Código Civil.

Dessa forma, entendo que o recurso não merece provimento, devendo a sentença manter-se incólume pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)